Tribunal: TRF3
Processo: 5010459-86.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
230/1006)

5010459-86.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010459-86.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ESTRE AMBIENTAL S/A, RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., GEO VISION SOLUCOES AMBIENTAIS E ENERGIA S/A, VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., GEO VISION SOLUCOES AMBIENTAIS E ENERGIA S/A, VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - SP252059-S

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE E DA UNIÃO FEDERAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante e pela União Federal em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado, inclusive com análise e rejeição dos embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

5. O acórdão foi explícito que às contribuições ao SESC, SENAC, SEBRAE, SESI, SENAI, INCRA e do salário-educação não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

6. Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

7.Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Além disso, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

8. No tocante ao termo inicial da aplicação da modulação quanto às contribuições ao SENAI, SENAC, SESC e SESI, restou consignado, no acórdão embargado, que diante da ausência de pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a observância da regra geral prevista no CTN, qual seja, a prescrição quinquenal.

9. O acórdão foi claro ao afirmar que o limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre a totalidade da folha de salários.

10. No tocante aos artigos 5o, XXXVI, da CF/88 e 926 e 927, § 3o, do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

11. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado.

2. Prejudicado o agravo interno interposto pela impetrante.

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão" .

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, XXXVI;

CPC, arts. 926 e 927, § 3o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079);

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390);

STF, ARE 1535441, Tema 1393.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010459-86.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO FERRAZ LEMOS TAVARES - RJ124414-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PEDRO AFONSO GUTIERREZ AVVAD - SP252059-S

APELADO: ESTRE AMBIENTAL S/A, RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., GEO VISION SOLUCOES AMBIENTAIS E ENERGIA S/A, VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, ESTRE AMBIENTAL S/A, RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., RESICONTROL SOLUCOES AMBIENTAIS S.A., GEO VISION SOLUCOES AMBIENTAIS E ENERGIA S/A, VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A., VIVA AMBIENTAL E SERVICOS S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ESTRE AMBIENTAL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRAS e pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1079), para modular os efeitos da decisão para reconhecer o direito à compensação somente quanto às contribuições ao SENAC, SESC, SENAI e SESI, a impossibilidade de restituição administrativa e que seja observado o artigo 26-A, da Lei 11.457/2007.

Em suas razões, a ESTRE AMBIENTAL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTRAS sustenta que ao excluir as contribuições ao INCRA, SEBRAE e a do salário-educação da modulação de efeitos em tela, o decisum incorreu em omissão quanto à real determinação do E. STJ no Tema no 1.079/STJ, que não limitou a modulação apenas às contribuições ao SESI, SENAI, SESC e SENAC.

Já a a União Federal requer o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado da decisão nos REsp 1.898.532/CE e REsp 1.905.870/PR, Tema 1.079 dos recursos repetitivos. Sustenta que seja esclarecido que o direito do contribuinte à limitação a 20 (vinte) salários-mínimos deve se limitar aos fatos geradores ocorridos no período entre a decisão favorável nos autos de origem e a data de 02/05/2024 (publicação do acórdão), em conformidade com a modulação determinada pelo STJ no tema 1079/RR. Ademais, requer que se esclareça que o reconhecimento de que o limite de 20 (vinte) salários-mínimos de que trata o art. 4o da Lei no 6.950/81, não se refere ao valor total da folha de salários, mas sim diz respeito ao limite máximo individualmente contemplado para cada empregado.

As embargadas apresentaram resposta aos embargos de declaração.

Foi indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência incidental interposto pela impetrante.

A impetrante interpôs agravo interno.

Intimada, a União Federal apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão às embargantes.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer forma, no que se refere aos pontos específicos da irresignação prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado, inclusive com análise e rejeição dos embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça.

Saliente-se que à interposição de embargos de divergência não há, nesta fase processual, o condão de interromper o curso do feito com base apenas na expectativa de julgamento futuro.

A regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

Cumpre destacar que é entendimento pacífico no âmbito da Corte Superior que não é necessário aguardar o trânsito em julgado de processo que examinou matéria repetitiva ou com repercussão geral para a imediata aplicação do respectivo entendimento.

Pois bem.

O acórdão foi explícito que às contribuições ao SESC, SENAC, SEBRAE, SESI, SENAI, INCRA e do salário-educação não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

Quanto ao SEBRAE, o entendimento firmado é o de que possui a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Assim, mantida a mesma base de cálculo, também não se aplica o teto, nos termos do Tema 1.079 do STJ.

A contribuição ao INCRA possui base de cálculo legalmente definida como idêntica à da contribuição patronal. A controvérsia analisada no Tema 1.079 também a abrange.

Já a contribuição ao salário-educação tem base de cálculo definida em sua própria lei de regência, posterior à Lei no 6.950/1981, razão pela qual o teto não se aplica.

Ademais, cabe registrar que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981".

Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Além disso, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

Já no que diz respeito às contribuições ao SENAI, SENAC, SESC e SESI, a impetrante faz jus ao limite de vinte salários mínimos aplicável à apuração da base de cálculo até 02/05/2024 data da publicação do acórdão.

Quanto ao termo inicial da aplicação da modulação, restou consignado no acórdão embargado que diante da ausência de pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a observância da regra geral prevista no CTN, qual seja, a prescrição quinquenal.

O acórdão foi claro ao afirmar que o limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre a totalidade da folha de salários:

"Cumpre destacar que não procede o entendimento no sentido de que o limite de vinte salários mínimos para base de cálculo das contribuições a terceiros seria aplicado individualmente sobre a remuneração de cada empregado, e não sobre a totalidade da folha de salários da empresa, uma vez que tal entendimento estabelece uma restrição não existente na jurisprudência específica sobre a matéria ora discutida.

Ressalte-se que é uma minoria que percebe remuneração neste patamar, e que, por consequência, o resultado para a maioria dos empregadores contribuintes seria diminuto ou inexistente. Portanto, não se vislumbra amparo legal ou jurisprudencial, sequer na legislação revogada, para que a base de cálculo total das contribuições a terceiros seja limitada a 20 salários-mínimos.

Assim, o limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre a totalidade da folha de salários".

No tocante aos artigos 5o, XXXVI, da CF/88 e 926 e 927, § 3o, do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo das partes embargantes com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelas embargantes, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Prejudicado o agravo interno interposto pela impetrante.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração de ambas as partes.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE E DA UNIÃO FEDERAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante e pela União Federal em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado, inclusive com análise e rejeição dos embargos de declaração pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

5. O acórdão foi explícito que às contribuições ao SESC, SENAC, SEBRAE, SESI, SENAI, INCRA e do salário-educação não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

6. Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

7.Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Além disso, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

8. No tocante ao termo inicial da aplicação da modulação quanto às contribuições ao SENAI, SENAC, SESC e SESI, restou consignado, no acórdão embargado, que diante da ausência de pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a observância da regra geral prevista no CTN, qual seja, a prescrição quinquenal.

9. O acórdão foi claro ao afirmar que o limite de 20 salários-mínimos deve incidir sobre a totalidade da folha de salários.

10. No tocante aos artigos 5o, XXXVI, da CF/88 e 926 e 927, § 3o, do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

11. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Prejudicado o pedido de sobrestamento, na medida em que o referido repetitivo (Tema 1079) já foi julgado.

2. Prejudicado o agravo interno interposto pela impetrante.

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão" .

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, XXXVI;

CPC, arts. 926 e 927, § 3o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079);

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390);

STF, ARE 1535441, Tema 1393.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração de ambas as partes,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão